Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNA FERNANDA ALVES MATRINS e SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que não conheceu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido desconstitutivo de contrato de compra e venda e condenatório em reparar por danos materiais, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO RUIDJARME SALES MARTINS e RUI MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. As autoras narraram que foram sócias da empresa R2 Motors juntamente com o requerido ANTÔNIO RUIDJARME. Em setembro de 2023, em razão de desavenças na condução da sociedade, decidiram desfazer a sociedade. Pela avença, ANTÔNIO retirou-se do quadro societário e adquiriu o estabelecimento com todos os equipamentos pelo valor de R$1.200.000,00, dividido em 120 parcelas mensais. Para prosseguir com a atividade empresarial, constituiu a sociedade RUI MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. A partir de janeiro de 2024, o requerido passou a atrasar os pagamentos e, posteriormente, em junho do mesmo ano, deixou de adimplir definitivamente as parcelas. Em vista do inadimplemento, as autoras postularam pela rescisão do contrato e retomada do estabelecimento, bem como reparação por lucros cessantes. Requereram, ainda, em sede de tutela cautelar, a imediata imissão na posse do estabelecimento. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o pálio de que os fatos ainda não estavam suficientemente comprovados. RUI MOTORS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA foi regularmente citada. Após tentativas frustradas de citação do réu ANTÔNIO, as autora protocolaram petição que denominaram “aditamento da petição inicial”, quando formularam novo pedido de tutela de urgência e com o escopo de preservar o patrimônio em litígio, quando requereram: a) a nomeação dos réus fiéis depositários do patrimônio, devendo preservar os bens que guarnecem a oficina, abster-se de aliená-los e prestar contas periodicamente, e; b) o bloqueio de valores por meio do Sisbajud relativamente às parcelas do contrato vencidas e não adimplidas e que os requeridos sejam compelidos a depositar em juízo aquelas vincendas. O pedido não foi conhecido, sob o fundamento de que a hipótese não autorizaria a emenda à petição inicial e que as autoras pretenderiam rediscutir questões preclusas. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram a narrativa dos fatos. Alegaram que não há óbice processual ao recebimento da emenda e reiteraram o pedido para deferimento da tutela cautelar. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Deixaram de comprovar o preparo e requereram gratuidade de justiça, o que foi indeferido pela decisão de ID 75222555. Preparo regularizado sob ID 75292881. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por ocasião do recebimento da petição inicial proferi a decisão do ID: 220312222, que indeferiu a tutela provisória de urgência cujo objetivo era “a imissão na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens que o compõem (ID: 216416796, item V, subitem n. 2, pp. 24-25)”. Não consta dos autos que a parte autora tivesse interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a referida tutela provisória. Por isso, é válido concluir que houve preclusão da respectiva faculdade processual recursal. Desta feita, a parte autora apresentou nova emenda à inicial por meio da petição consolidada juntada no ID: 230097959, na qual, apesar de reproduzir integralmente a petição inicial originária -- partes, causas remota e próxima de pedir e pedidos (ID: 216416796) --, apenas incluiu três pedidos em sede de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, a saber: “1) A concessão da liminar, inaudita altera pars, para a respectiva ordem de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, nas contas da empresa requerida e do requerido Antônio Ruidjarme, para bloqueio das parcelas em atraso (desde julho/2024 a março/2025) no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) com depósito dos valores na conta judicial vinculada ao processo; 2) A concessão da liminar para que seja determinada ordem aos requeridos, obrigando-os a depositar em juízo todas as parcelas vincendas do contrato até a resolução definitiva da lide, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Tal medida visa garantir o adimplemento da obrigação e resguardar os direitos das requerentes, evitando eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento; 3) Seja concedida a liminar para a nomeação dos requeridos como depositários fiéis do patrimônio, objeto do contrato, nos termos do artigo 159 e 300 do Código de Processo Civil, garantindo a preservação e conservação do patrimônio litigioso até o julgamento definitivo do mérito, impondo-lhes os deveres legais de: 3.1 - Guardar, conservar e preservar os bens integrantes da unidade econômica produtiva; 3.2 - Abster-se de qualquer ato de disposição, alienação ou alteração dos bens sem autorização judicial;” (ID: 230097959, item n. 6, subitens n. 1, 2, 3 e 4, p. 35). Consoante lição doutrinal, “A emenda é cabível quando um dos quesitos básicos da petição inicial não está satisfatoriamente preenchido. A complementação, por sua vez, tem lugar quando ocorre a falta de algum desses quesitos. Se a causa de pedir, por exemplo, ressente-se de alguma imperfeição que dificulta a compreensão do litígio, abre-se oportunidade para a emenda da petição inicial.” (Oliveira, James Eduardo. Petição inicial: processo civil. Rio da Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 139). Pois bem. Em primeiro lugar, a possibilidade, em abstrato, de aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir, prevista no art. 329, incisos I e II, do CPC, não autoriza que tal ocorra injustificadamente, sem observância das demais regras processuais civis. No caso dos autos os pedidos ulteriormente formulados pela parte autora, em regra, poderiam tê-lo sido desde a inicial originária. É importante ressaltar que a emenda à inicial não constitui sucedâneo de recurso nem artifício imunizante contra os efeitos da preclusão, sob pena de se postergar a estabilização do processo, de modo perene, ao bel-prazer do autor. Em segundo lugar, como se sabe, se depois da propositura da demanda vier a ocorrer algum fato superveniente, que possa influir no julgamento do mérito, o juiz deverá tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão, em consonância com o disposto no art. 493 do CPC. Entretanto, no caso dos autos não foi apresentado nenhum fato superveniente à propositura da demanda, que ensejasse o aditamento à petição inicial. Diante do cenário fático-jurídico sucintamente exposto acima, não recebo a emenda formulada no ID: 230097959. Intime-se a autora, em especial sobre as diligências infrutíferas de citação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Pela decisão agravada, o juízo deixou de receber a emenda à petição inicial, assim como de conhecer o pedido de tutela provisória, razão pela qual o agravo é admissível na forma do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante assinalar que a decisão que indefere a emenda à petição inicial enquadra-se naquelas situações em que, em razão da urgência, porque não haveria qualquer interesse prática em alegar eventual erro no decisum apenas na apelação, comporta conhecimento via agravo de instrumento. Segundo, é direito potestativo do autor emenda à inicial enquanto não houver a citação do réu. E após esse ato, somente com o seu consentimento. Logo, as razões de decidir lançadas pelo juízo a quo ressente-se de amparo na lei processual. Por fim, não há óbice ao requerimento de tutela provisória em caráter incidental, conforme preceituam os arts. 294, parágrafo único, e 295, do Código de Processo Civil: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.” Dessa forma e independentemente de as autoras terem atribuído o nomem iuris de “aditamento da petição inicial”, o que se observa de seu pleito é um pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental, logo não se vislumbram óbices formais ao seu conhecimento. Em que pese o juízo ter consignado que se pretende a revisão de decisão preclusa, a realidade dos autos se mostra diferente. Primeiramente, houve pedido de tutela provisória para imediata imissão na posse do estabelecimento comercial. Diante do indeferimento do pedido, as autoras formularam nova pretensão cautelar e de natureza diversa. Portanto, inexiste a preclusão. Feitas essas considerações acerca da admissibilidade do recurso e do pedido de tutela provisória incidental, passo ao exame do mérito ante o caráter translativo do recurso. As autoras pretendem a concessão de tutela provisória e para assegurar o resultado útil do processo. Quanto ao pedido de bloqueio de numerário dos réus e por meio do sistema Sisbajud, importa salientar que a pretensão não pode ter natureza satisfativa, dado o óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. De mais a mais, o fundamento é de que o bloqueio dessa importância teria por finalidade tão somente assegurar o resultado útil do processo, isto é, asseguraria o recebimento das parcelas em atraso, bem como as vincendas. Porém, as razões deduzidas são incompatíveis com a pretensão principal de rescisão do contrato. Afinal, uma vez rescindida a avença, as partes devem retornar ao status quo ante e não haverá parcelas vencidas ou vincendas a serem pagas, mas tão somente perdas e danos ou multa se houver previsão. Neste cenário, a pretensão mostra-se inócua e desnecessária. Mas quanto ao pedido de arresto dos bens que guarnecem o estabelecimento e foram objeto do contrato de compra venda, assim como a nomeação dos réus como fiéis depositários do patrimônio litigioso, o pedido merece acolhimento. É que, com essa medida, se evitará qualquer risco de dilapidação ou transferência dos bens para terceiros, causando-lhe eventual prejuízo ou mesmo esvaziando o objeto do processo. A dificuldade de localização do representante legal da empresa no próprio estabelecimento é indício suficiente do seu propósito de encerrar as atividades ou utilizar meios espúrios para ser furtar o pagamento de eventual indenização pelo inadimplemento contratual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a constrição de todos os bens que integram o patrimônio da empresa, objeto do contrato de compra e venda, nomeando os réus como seus fiéis depositários. As autoras deverão requerer o registro desta restrição na matrícula da empresa junto à Junta Comercial competente e para assegurar a respectiva publicidade. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator